Tribunal: TJMT
Processo: 1021945-43.2023.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1021945-43.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Prisão Domiciliar / Especial]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[PAULO VINDOURA GOMES - CPF: 098.657.359-03 (ADVOGADO), RENAN PEREIRA DE SOUZA - CPF: 070.699.161-32 (PACIENTE), JUIZO VARA CRIMINAL DIAMANTINO (IMPETRADO), MARCIANO XAVIER DAS NEVES - CPF: 531.754.251-00 (ADVOGADO), MARCIANO XAVIER DAS NEVES - CPF: 531.754.251-00 (IMPETRANTE), PAULO VINDOURA GOMES - CPF: 098.657.359-03 (IMPETRANTE), JUÍZO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE DIAMANTINO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33,
CAPUT
DA LEI 11.343/06).
INEXISTÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. DESCABIMENTO.
PRISÃO CAUTELAR. MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL.
PREDICADOS PESSOAIS. IMPOSSIBILIDADE.
REQUISITOS DE ORDEM OBJETIVA E SUBJETIVA QUE AUTORIZAM A MEDIDA.
PRISÃO DOMICILIAR. INVIABILIDADE.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO INEQUÍVOCA DA IMPRESCINDIBILIDADE DO PACIENTE.
ORDEM DENEGADA.

1.

Em cumprimento ao mandado de busca e apreensão domiciliar 1001808-25.2023.8.11.0005, outrora deferido em desfavor do paciente, em verdadeiro encontro fortuito de provas, foram encontradas na casa dele porções de cocaína distintas e em diversos locais, como dentro de jaqueta, embaixo da cama, acondicionados em
zip lock
e em pinos vazios, de sorte que seu flagrante foi homologado e decretado seu cárcere extremo para garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal, em face da gravidade em concreto.

2.

“A existência de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não é apta a desconstituir a prisão processual, caso estejam presentes os requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a imposição da medida extrema, como verificado na hipótese.” (...) (AgRg no HC n. 785.087/MS, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 23/3/2023).

3.

“A substituição de prisão por prisão domiciliar de pai de menores de 12 anos de idade exige prova de ser o único responsável pelos seus cuidados. No caso, as instâncias ordinárias assentaram a ausência de comprovação inequívoca da imprescindibilidade do paciente aos cuidados da filha, não há possibilidade de se acatar o pedido de prisão domiciliar neste momento.” (...) (AgRg no HC n. 772.706/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 30/8/2023).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Renan Pereira de Souza
, em que se aponta como autoridade coatora o
juízo da vara criminal de Diamantino/MT
(ID 182605165). Nesse sentido, extrai-se da impetração que foi deferida prisão temporária em desfavor do paciente, consoante autos 1001808-25.2023.8.11.0005, em investigação de suposto homicídio ocorrido no dia 08 de junho de 2023, tendo sido cumprido mandado de busca e apreensão domiciliar no dia 17 de agosto de 2023, ocasião em que o réu foi preso em flagrante e teve a medida convertida em preventiva, posteriormente denunciado por tráfico de drogas (art. 33,
caput
da Lei 11.343/06), de acordo com os autos 1002437-96.2023.8.11.0005.

Assim, assevera que
faltam os

pressupostos da preventiva
, de modo que
inexistiria fundamentação
na decisão que a decretou. Ainda, indica que o beneficiário é portador de
predicados pessoais favoráveis
, como primariedade e residência fixa. De outro lado, afirma que o paciente faria jus à
prisão domiciliar
, por ser responsável pela subsistência de sua genitora e mais 03 (três) irmãs menores de idade.

Desta feita, requer a concessão da ordem,
liminarmente inclusive
, para que seja convertida a preventiva em domiciliar, com autorização de saída de casa para o trabalho. Ademais, no mérito, requer a confirmação da tutela antecipada eventualmente concedida, com ou sem a aplicação de cautelares diversas.

A liminar pretendida foi indeferida (ID 183064679), tendo sido prestadas as informações pela autoridade judiciária na sequência (ID 183458190). Após, o Ministério Público opinou pela denegação da ordem (ID 186154164).

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, embora a prisão temporária tenha sido revogada pela autoridade competente, tem-se que os motivos e requisitos da preventiva permanecem inalterados e hígidos, bem fundamentados. Nesse sentido, em cumprimento ao mandado de busca e apreensão domiciliar 1001808-25.2023.8.11.0005, outrora deferido em desfavor do paciente, em verdadeiro encontro fortuito de provas, foram encontradas na casa dele porções de cocaína distintas e em diversos locais, como dentro de jaqueta, embaixo da cama, acondicionados em
zip lock
e em pinos vazios, além de R$ 559,00 (quinhentos e cinquenta e nove reais) em moedas correntes, além de caderno de anotações, de sorte que seu flagrante foi homologado e decretado seu cárcere cautelar para garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal, em face da gravidade em concreto, de acordo com o trecho a seguir:

(...) Quanto à necessidade de manutenção da prisão cautelar, constato que a conversão da prisão em flagrante em preventiva é medida necessária,
para a garantia da ordem pública
,
notadamente em razão do risco de reiteração criminosa, visando com isso acautelar o meio social
. (...) O já apurado no transcorrer das investigações demonstra com clareza a necessidade da prisão cautelar, eis que latentes o
fumus comissi delicti
e o
periculum libertatis
, pressupostos básicos para a custódia. Constato também que
a materialidade encontra respaldo no auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, termo de apreensão, bem como termo de declaração das testemunhas
. Por outro lado, os
indícios de autoria estão presentes diante dos depoimentos das testemunhas, Policiais Militares que efetuaram a prisão em flagrante
. A existência da materialidade da conduta criminosa e dos indícios suficientes da autoria consubstanciam a configuração do
fumus comissi delicti
, até porque, neste momento, a prisão cautelar preventiva não depende de um juízo de certeza. Observa-se, portanto, que
a custódia cautelar do autuado encontra arrimo em dados concretos extraídos dos autos, notadamente a grande quantidade de drogas apreendidas, ou seja, uma porção pequena de cocaína no bolso de uma jaqueta pertencente a Renan; uma porção pequena de cocaína escondida embaixo da cama; uma porção grande de cocaína acondicionada em embalagem de sacola plástica de cor branca bolsa, que estava guardada dentro de uma bolsa de cor azul com identificação de escrita “pontal”, escondida embaixo da cama; uma porção de cocaína de tamanho médio, acondicionado em sacola transparente tipo
zip lock
; duas porções de cocaína, tamanho grande, acondicionado também em sacola transparente tipo
zip lock
; e oito pinos vazios que estavam escondidos em cima do guarda-roupa, objetos estes utilizados para acondicionar droga, tipo cocaína
.
Elementos que apontam para um envolvimento não eventual com o tráfico de drogas e recomendam a manutenção da prisão em razão da periculosidade, para prevenir a reiteração criminosa
. (...) Portanto, não se trata de prisão abstrata do crime, mas fundada nas
circunstâncias concretas que revelam a gravidade do crime, bem como risco de reiteração delitiva e, consequentemente, à ordem pública
, fundamento suficiente para a decretação da preventiva, conforme art. 312 do Código de Processo Penal. É oportuno ressaltar, ademais, que condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, garantirem ao autuado a concessão de liberdade se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção de sua custódia cautelar. (...) Desta forma, entendo que nenhuma das medidas cautelares diversas da prisão estabelecidas no artigo 319 do Código de Processo Penal se revela adequada e suficiente para garantir a efetividade do processo, de forma que a conversão em prisão preventiva é necessária. Diante do exposto, acolho o requerimento ministerial, e CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE de RENAN PEREIRA DE SOUZA em prisão preventiva para garantir a ordem pública e conveniência da instrução criminal, nos termos dos artigos 310, 311, 312 e 313, inciso II, todos do Código de Processo Penal. (...).

De outro modo, quanto ao argumento de existência de predicados pessoais favoráveis, como residência fixa e emprego lícito, tem-se que estes isoladamente considerados
não têm o condão de afastar a indispensabilidade da prisão preventiva
, de forma a garantir-lhe, automaticamente, a liberdade provisória almejada. Com efeito, já se posicionou o Superior Tribunal de Justiça:

(...) A existência de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não é apta a desconstituir a prisão processual,
caso estejam presentes os requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a imposição da medida extrema, como verificado na hipótese
. (...) (AgRg no HC n. 785.087/MS, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 13/3/2023,
DJe de 23/3/2023
).

Quanto à tese de que o beneficiário seria responsável pela subsistência de sua genitora e mais 03 (três) irmãs menores de idade, com o deferimento da prisão domiciliar, tem-se que os documentos juntados (cartão de mercado e loja de departamentos, certidões de nascimento, dentre outros) não provam a indispensabilidade do paciente perante os cuidados de sua mãe e semelhantes, sendo que resta inviabilizado o atendimento ao referido pleito. Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça possui diversos precedentes:

(...)
A substituição de prisão por prisão domiciliar
de pai de menores de 12 anos de idade
exige prova de ser o único responsável pelos seus cuidados
. No caso, as instâncias ordinárias assentaram
a ausência de comprovação inequívoca da imprescindibilidade do paciente aos cuidados da filha, não há possibilidade de se acatar o pedido de prisão domiciliar neste momento
. (...) (AgRg no HC n. 772.706/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 28/8/2023,
DJe de 30/8/2023
).

Ante o exposto, pelas razões acima alinhavadas,
conheço
da impetração e
denego
a ordem constitucional pretendida. Via de consequência, mantenho a decisão combatida tal como prolatada.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/11/2023